Tribunal: STF
Processo: RE 1385418
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 273, §1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL). FALSIFICAÇÃO. CIÊNCIA DO ACUSADOS. AFASTADA. ARTIGO 273, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PATAMAR DE 1/2. PENAS REDIMENSIONADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    1. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, as condutas dos acusados subsumem-se aos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal). 



    2. Para fins de adequação da conduta ao tipo penal do art. 273, § 1º do Código Penal, exige-se o dolo do agente consistente na vontade livre e consciente de importar, vender, expor, ter em depósito, distribuir ou entregar a consumo, ciente da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do produto (TRF4, ACR 5001186-13.2013.4.04.7002, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 18/11/2021). 



    3. Concedido habeas corpus de ofício para aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/2 (metade). 



    4. Redimensionadas as penas definitivas dos réus, na forma da fundamentação. 



    5. Fixado o regime aberto para o início de cumprimento das penas privativa de liberdade para cada réu. 



    6. Substituída a pena privativa de liberdade de cada réu por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a decisão violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) ao aplicar o preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária”. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. O Ministério Público Federal se manifestou no autos sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Embora prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, já reconhecida por essa Suprema Corte no Tema 1003, o conhecimento do recurso esbarra na impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. 



    Esse Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 979.962/RS, que o crime tipificado no art. 273 do Código Penal, de perigo abstrato, é incompatível com a pena abstratamente a ele cominada – de 10 a 15 anos de reclusão –, especialmente se comparado com o tráfico de drogas - Lei n 11.343/2006, art. 33 -, o estupro de vulnerável - CP, art. 217- A -, a extorsão mediante sequestro - CP, art. 159 - e a tortura seguida de morte - Lei n 9.455/1997, art. 1º, § 3º. 



    Concluiu-se pela inadequação da aplicação das penas cominadas para o tráfico de drogas para o delito do art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal - importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada -, considerando que a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. (...).



    [...]



    Registre-se que, no julgamento do referido RE 979.962, houve uma polarização do debate sobre a extensão da declaração de inconstitucionalidade, figurando em um lado a falsificação, a corrupção, a adulteração ou alteração dos produtos, e no outro lado a importação de produto sem registro. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade não alcançou a falsificação, a corrupção, a adulteração ou a alteração dos produtos, restando limitada à importação de produto sem registro. 



    Nesse ponto, o Acórdão atacado deu provimento à apelação da defesa para afastar a aplicação do artigo 273, §1º do Código Penal, acolhendo o pedido de ocorrência de erro de tipo quanto à falsificação dos medicamentos relacionados nos itens 36 e 37 da denúncia, consignando que “a conclusão da falsificação veio aos autos após a realização do laudo pericial, não havendo informação de que os acusados estavam transportando os medicamentos cientes de suas falsificações. Ou seja, paira dúvida acerca do elemento subjetivo nas condutas dos acusados”, fls. 1307. 



    Manteve, contudo, a aplicação do preceito secundário em relação aos demais itens apreendidos - “itens 01 e 02, que contém DMAA, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde, Anexo I, Lista F2); itens 03 a 23, anabolizantes, sujeitos a controle especial constante na Portaria 344/1998, Anexo I, Lista C5; itens 24 a 35, produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente” -, sob o fundamento de que “os medicamentos cujos componentes estejam elencados em quaisquer das Listas da Portaria SVS/MS n.º 344/1998 devem ser considerados como droga, a teor de uma interpretação sistemática do artigo 66 da Lei nº 11.343/2006”. 



    Dessa forma, embora o recurso tenha sido interposto sob o fundamento de alegada violação a dispositivo constitucional, art. 5º, LIV, da CF, a revisão do entendimento da Corte de origem, quanto à classificação dos produtos apreendidos como entorpecentes, e, portanto, sua tipificação no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), demandaria análise de legislação infraconstitucional, imprópria para a via do recurso extraordinário.



    [...].



    5. Com efeito, assim como consta no parecer Ministerial, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da classificação dos produtos apreendidos como entorpecentes, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator